Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707633-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OMAR JOSE ABDEL AZIZ EMBARGADO: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO D E C I S Ã O O agravado opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42347940, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POSTAGENS PUBLICADAS EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A liberdade de expressão representa um dos pilares que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. O Marco Civil da Internet reforça a importância desse direito fundamental, ao estabelecer que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A alegação de ofensividade de conteúdos postados em rede social e sua eventual repercussão negativa na imagem e na honra do autor reclama análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Hipótese em que se deve ponderar que ambas as partes são pessoas públicas e cujas opiniões e condutas estão mais suscetíveis à expressão do pensamento alheio. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Com o julgamento de mérito do recurso, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Em suas razões recursais (ID 42899764), o embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, na medida em que utilizou como argumento para negar provimento ao recurso o fato de que as publicações do embargado representariam a emissão de opinião pessoal acerca do autor, sem que lhe tenha sido atribuída a prática de crime, sem considerar, no entanto, que, na publicação realizada no Twitter, o embargado imputou ao embargante a conduta criminosa referente à divulgação de documentos sigilosos. Ressalta que tal conduta configura abuso do direito à liberdade de expressão por parte do embargado, ao imputar a prática de ilícito penal ao autor, o que representa fundamento essencial ao juízo de cognição sumária exigido para a concessão da medida liminar, restando comprovado o requisito da probabilidade do direito para a manutenção da antecipação de tutela. Destaca, ainda, que sobreveio, em 03/01/2023, decisão do Juízo de origem declarando a própria incompetência para processamento e julgamento do feito, sendo que a preliminar que ensejou a mencionada declinação de competência, muito embora tenha sido deduzida nos autos do agravo de instrumento, não foi analisada no acórdão, o que torna o decisum omisso nesse ponto. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios de contradição e omissão indicados nas razões recursais. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem, vê-se que foi proferida, em 03/01/2023, decisão declinando da competência em favor do Juízo da 20a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, em razão do reconhecimento da prevenção daquele Juízo para cognição da demanda em questão. Confira-se (ID 146172898, dos autos de origem): Neste passo, em que os autos me vêm conclusos para saneamento/julgamento antecipado, passo à análise da preliminar de conexão, deduzida pelo requerido, em sua peça de resposta. No atinente à preliminar em apreço, rememoro o disposto nos arts. 55, §§ 1o e 3o, e 56 do CPC, segundo os quais: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Nestes autos, a leitura da peça de ingresso revela que as publicações cuja exclusão se almeja se encontram hospedadas nas seguintes URLs: “https://twitter.com/Arthurvneto/status/1429613508195389450 e https://www.instagram.com/p/CR5KWlsrmq/?utm_source=ig_web_copy_link” (ID 105008887, p. 28) Paralelamente, a imagem da inicial do processo de no 0713450-46.2021.8.04.0001, juntada pelo requerido, quando da oferta de sua resposta, revela que as mesmas URLs fundamentam seu pleito condenatório ao pagamento de indenização por danos morais (ID 122162628, pp. 2 e 24). Naqueles autos, foi deferido pedido de Tutela de Urgência para exclusão de ambas as matérias, também apreciadas nestes autos (ID 122162630, pp. 2/3). Na sequência, o requerente ainda postulou o “aditamento” da peça de ingresso com outras URLs (ID 122162633, pp. 2/4 e 16/17), mantidas as anteriores, pela r. Decisão que acolheu o pedido de aditamento (ID 122162634, p. 1). Inegável, portanto, a existência de relação de conexidade entre ambos os feitos. Relativamente ao art. 55, § 1o, em consulta processual realizada por este Juízo na data de hoje – 3/1/2023 –, cuja imagem sucede esta Decisão, constata-se que o feito ainda não foi sentenciado. Relativamente à hipótese do art. 55, § 3o, também a vislumbro presente, considerando potencial contradição entre este Juízo Cível de Brasília/DF e o douto Juízo Cível de Manaus/AM, caso um deles entenda serem lícitas as palavras estampadas nas publicações e o outro externar entendimento diametralmente oposto. Relativamente à hipótese do art. 56 (continência) também a vislumbro presente, se considerarmos que, a par das duas URLs que geram a conexão, a Decisão daquele douto Juízo ainda contemplou outras (ID 122162634, p. 1). No atinente à prevenção, a mesma tela de consulta processual que sucede esta Decisão, revela sua distribuição em 26/8/2021, ao passo em que esta demanda foi distribuída em 29/9/2021. Prevento portanto o douto Juízo da 20a (vigésima) Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM. Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de conexão (art. 337, VIII, do CPC) em relação ao processo de n. 0713450-46.2021.8.04.0001, para DECLINAR DA COMPETÊNCIA em favor do douto Juízo da 20a (vigésima) Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, prevento para cognição desta demanda. Assim, considerando a declinação de competência dos autos de origem em favor de Juízo pertencente à Comarca de Manaus/AM, e que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, nos termos do artigo 42, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração ora opostos não poderão ser julgados por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ante a ausência de jurisdição para tanto. Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente recurso e determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator